Tribunal: TCU
Processo: 043.668/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Virgilio Pessoa de Souza Lima Filho, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, ao Acórdão 5.907/2024-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 2.473/2022-1a Câmara, que apreciou pela ilegalidade do ato de aposentadoria emitido em seu favor, devido ao pagamento irregular da parcela denominada opção e à incorporação irregular de quintos/décimos de função comissionada diversa da efetivamente exercida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Virgilio Pessoa de Souza Lima Filho, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, ao Acórdão 5907/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 2473/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou pela ilegalidade o ato de aposentadoria emitido em seu favor, em razão do pagamento irregular da parcela denominada "opção" e da incorporação irregular de "quintos"/"décimos" de função comissionada diversa da efetivamente exercida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.